Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas.
2. A ação de exigir contas é a via inadequada para exigir exibição de documentos.
3. A previsão de cláusula contratual que determina quitação total dos valores não impede o direito de ação ao Poder Judiciário, por força do princípio da inafastabilidade.
4. É incabível o pedido de reconvenção na ação de exigir contas em razão de sua natureza dúplice. Precedentes.
5. Recursos conhecidos e não providos.